Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO.
1. Consoante regra do art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC, a melhor prova acompanha as afirmações do consumidor, uma vez que não logrou a fornecedora dos serviços, apelante, demonstrar a regular cobrança do débito adicional.
2. Constatada a falha na prestação do serviço, necessária a reparação do dano causado.
3. No que se refere à configuração do dano moral, em que pese a ausência de inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, as circunstâncias do caso concreto são suficientes para o reconhecimento da afronta aos atributos da personalidade, de modo a configurar dano moral indenizável.
4. Nos dias atuais, o telefone é bem de uso essencial, pois já se incorporou nas relações sociais, profissionais e comerciais. Logo, a suspensão indevida desse serviço causa transtornos e aborrecimentos que ultrapassam ao mero dissabor comum do cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor.
5. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.